Tribunal: TJPA
Processo: 0808675-96.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808675-96.2022.8.14.0028

APELANTE: GIVANILDA DOS SANTOS NASCIMENTO FERNANDES

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. MÉTODO GAUSS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, fundados em alegada abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida, utilização da Tabela Price, cobrança de encargos e valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se a capitalização mensal é válida; (iii) determinar se a Tabela Price deve ser substituída pelo método Gauss; (iv) verificar a legalidade da tarifa de registro de contrato; e (v) examinar a regularidade do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a revisão judicial do contrato exige demonstração concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas.

4. A parte autora não comprova cobrança de taxa diversa da contratada, erro de cálculo, vício de consentimento, encargo oculto ou vantagem exagerada.

5. O laudo particular baseado em metodologia diversa da contratual não afasta, por si só, as condições expressamente pactuadas.

6. A taxa de juros superior a 12% ao ano não configura abusividade automática, pois a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal de desequilíbrio no caso concreto.

7. A capitalização mensal é admitida em contratos bancários posteriores à MP nº 2.170-36/2001, quando pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

8. A utilização da Tabela Price não é ilegal por si só e não autoriza a substituição automática pelo método Gauss sem prova de irregularidade concreta.

9. A tarifa de registro de contrato é válida em regra, salvo prova de inexistência do serviço ou onerosidade excessiva, não demonstradas no caso.

10. O seguro prestamista é regular quando há contratação facultativa e ausência de prova de venda casada, coação ou supressão da liberdade de escolha.

11. A discriminação do valor financiado, taxas, parcelas, encargos, seguros, valor total e CET afasta a alegação genérica de falta de informação essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova concreta de abusividade, erro de cálculo ou cobrança em desconformidade com o pactuado.

2. A capitalização mensal é válida em contrato bancário posterior à MP nº 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada, inclusive pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A Tabela Price não é ilegal por si só e não deve ser substituída pelo método Gauss sem demonstração de irregularidade concreta.

4. A tarifa de registro e o seguro prestamista são válidos quando previstos no contrato e ausente prova de abusividade, inexistência do serviço, venda casada ou contratação compulsória.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema Repetitivo nº 27; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema Repetitivo nº 958; STJ, AgInt no AREsp nº 751.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AREsp nº 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIVANILDA DOS SANTOS NASCIMENTO FERNANDES
, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, processo nº 0808675-96.2022.8.14.0028, oriundo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade pela gratuidade judiciária.

Inicialmente, na petição inicial, GIVANILDA DOS SANTOS NASCIMENTO FERNANDES afirmou ter celebrado contrato de alienação fiduciária em 27/12/2021, no valor de R$ 63.517,16, em 48 parcelas de R$ 2.054,33, sustentando abusividade na incidência de juros, utilização da Tabela Price, capitalização indevida e cobrança superior às condições ajustadas. Requereu a revisão contratual, a readequação das prestações e o reconhecimento de valores supostamente cobrados a maior.

Em seguida, na contestação, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. defendeu a regularidade do contrato de financiamento de veículo, a inexistência de fato superveniente apto a autorizar revisão, a validade das cláusulas pactuadas e a ausência de abusividade dos encargos. Também impugnou o cálculo unilateral apresentado pela autora, sustentou a observância da taxa contratada e suscitou questões preliminares relativas à gratuidade de justiça e à alegada litigância predatória.

Ainda no curso do feito, o instrumento contratual juntado indica operação de crédito direto ao consumidor para aquisição de veículo Fiat Argo Drive 1.0 6V Flex, ano/modelo 2020/2020, placa QXU5F80, com valor à vista de R$ 58.600,00, valor total financiado de R$ 63.517,16, taxa de juros de 1,96% ao mês e 26,24% ao ano, CET de 2,36% ao mês e 32,85% ao ano, em 48 parcelas de R$ 2.054,33.

Posteriormente, sobreveio sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, afastou a inépcia da inicial e manteve a gratuidade de justiça. No mérito, consignou não haver demonstração de vício de consentimento, lesão ou abusividade concreta nos juros remuneratórios, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Irresignada, a autora interpôs apelação, reiterando que a instituição financeira teria aplicado regime de juros compostos sem informação adequada no contrato, com utilização da Tabela Price e capitalização mensal. Alegou que, pelo método linear indicado em laudo particular, a prestação deveria corresponder a R$ 1.758,33, e não a R$ 2.054,33, apontando diferença de R$ 296,00 por parcela e total de R$ 14.208,00 supostamente cobrado a maior.

Por fim, em contrarrazões, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pugnou pela manutenção da sentença, sustentando inexistir abusividade nos juros contratados, bem como ausência de prova concreta capaz de justificar a revisão judicial. Defendeu que a taxa superior a 12% ao ano não configura, por si só, ilegalidade, invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e afirmou que a comparação genérica com média de mercado ou método alternativo de cálculo não autoriza a modificação do pacto.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade das cobranças e encargos inseridos no contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária firmado entre GIVANILDA DOS SANTOS NASCIMENTO FERNANDES e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., especialmente quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, utilização da Tabela Price, capitalização mensal, substituição pelo método Gauss, tarifa de registro de contrato, seguro prestamista e consequente restituição ou compensação dos valores indicados como pagos a maior.

No mérito, não assiste razão à apelante.

É pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. A existência de relação de consumo, por si só, não autoriza a desconstituição automática de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

No caso, os documentos contratuais acostados aos autos indicam que a operação foi celebrada em 27/12/2021, tendo por objeto veículo Fiat Argo Drive 1.0 6V Flex, ano/modelo 2020/2020, cor branca, placa QXU5F80, chassi 9BD358A4NLYK39504, com valor do bem à vista de R$ 58.600,00, valor total financiado de R$ 63.517,16, prazo de 48 meses, parcela mensal de R$ 2.054,33, taxa de juros mensal de 1,96%, taxa anual de 26,24%, CET mensal de 2,36%, CET anual de 32,85% e valor total a pagar ao final de R$ 98.607,84. O instrumento também discriminou seguro prestamista financiado no valor de R$ 1.680,00, tarifa de cadastro de R$ 239,00 e valores relativos ao IOF.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de abusividade não veio acompanhada de prova técnica suficiente e imparcial, produzida sob contraditório, apta a demonstrar erro de cálculo, cobrança de percentual não contratado ou discrepância concreta em relação aos parâmetros de mercado vigentes à época da contratação. Ao contrário, o instrumento contratual indica, com clareza, taxa de juros mensal e anual, custo efetivo total, valor financiado, prazo, número de parcelas, valor da prestação e valor total da operação.

O laudo particular apresentado pela parte autora, embora possa ser valorado como documento unilateral, não se equipara à prova pericial judicial nem possui força, por si só, para infirmar as condições expressamente previstas no contrato. Sua conclusão decorre da adoção de premissa metodológica diversa — substituição da Tabela Price por cálculo linear —, e não da demonstração objetiva de que a instituição financeira tenha aplicado taxa superior à pactuada, exigido encargo não contratado ou praticado cobrança em desconformidade com o instrumento firmado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto.
Precedentes. [...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento: "
1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. O instrumento contratual indica expressamente taxa mensal de 1,96% e taxa anual de 26,24%, superior ao duodécuplo da mensal, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação da taxa efetiva anual, nos moldes da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme as Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A discussão sobre a Tabela Price não se confunde, propriamente, com a validade da capitalização mensal. A utilização desse sistema de amortização, por si só, não demonstra anatocismo ilícito. De outro lado, ainda que se reconheça a existência de capitalização mensal na operação, esta é admitida em contratos bancários posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada, requisito que se verifica pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Quanto à alegada ilegalidade da Tabela Price, a jurisprudência também é pacífica no sentido de que tal sistema de amortização não é, por si só, ilegal, consistindo apenas em método matemático de amortização de financiamento com parcelas fixas. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. PROVA DA CAPITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade da produção da prova pericial. No caso, a prova pericial tinha como objetivo demonstrar a incidência de capitalização de juros. Contudo, a sentença e o acórdão recorrido concluíram que a capitalização foi devidamente pactuada e, portanto, seria admitida. Dessarte, mostra-se inócua a produção de prova pericial para demonstrar sua incidência na hipótese dos autos.
2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 751655 SP 2015/0181894-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital.
Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva; 2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

Portanto, não há fundamento jurídico para afastar a capitalização mensal nem para determinar a substituição do sistema de amortização adotado no contrato. A utilização da Tabela Price não configura, automaticamente, anatocismo ilícito, tampouco autoriza a revisão do contrato sem demonstração concreta de descompasso entre a taxa contratada e a taxa efetivamente aplicada.

Também não merece acolhimento a pretensão de substituição da Tabela Price pelo método Gauss. A tese recursal parte da premissa de que a adoção de método linear resultaria em prestação menor, indicada pela apelante como R$ 1.758,33, em vez de R$ 2.054,33, com diferença de R$ 296,00 por parcela e suposto excesso total de R$ 14.208,00. Entretanto, a mera apresentação de cálculo unilateral, elaborado a partir de metodologia diversa daquela utilizada na contratação, não comprova abusividade, erro de cálculo ou cobrança de taxa diversa da pactuada.

Impertinente, portanto, o afastamento da taxa de juros contratada pela aplicação dos juros simples, com a substituição da Tabela Price pelo método Gauss, pretensão que não merece guarida. O cálculo dos juros não se limita à taxa nominal remuneratória, devendo ser considerado o Custo Efetivo Total da operação. Além disso, o método Gauss não se impõe como critério obrigatório de cálculo em contratos bancários, sendo inadequada sua aplicação em substituição automática ao sistema adotado no contrato, sobretudo diante da ausência de prova de ilegalidade concreta.

Quanto à tarifa de registro de contrato, o Tema 958 do STJ, firmado no REsp 1.578.553/SP e correlatos, assentou a validade, em regra, da cobrança, admitindo-se o controle de eventual abusividade no caso concreto, especialmente quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva.

Na hipótese, a despesa de registro de contrato foi expressamente indicada no contrato, inexistindo prova de que o serviço não tenha sido prestado ou de que o valor cobrado se revele manifestamente desproporcional. A apelante afirma genericamente a abusividade da cobrança, mas não demonstra, de maneira concreta, a inexistência do registro, a ausência da prestação do serviço ou onerosidade excessiva apta a infirmar a validade da rubrica. A sentença, inclusive, consignou que a prestação do serviço foi devidamente comprovada, referente à transferência do veículo com alienação fiduciária em garantia.

Quanto ao seguro prestamista, observa-se que o contrato indicou expressamente a contratação de CDC Protegido Valor com Desemprego, junto à Zurich Santander Brasil, no valor de R$ 1.680,00. A documentação acostada contém declarações e autorizações específicas relativas ao seguro, inclusive declaração de ciência das condições gerais e opção pela contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da contratação do seguro quando facultativa, sendo vedada apenas a imposição compulsória ao consumidor ou a contratação obrigatória com seguradora indicada pela instituição financeira, quando inexistente liberdade real de escolha. No caso, a apelante não comprovou venda casada, coação, imposição obrigatória, ausência de informação ou supressão de liberdade contratual. A mera inclusão do seguro no financiamento, quando há instrumento com declaração de adesão, não basta para caracterizar abusividade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061 .530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Ademais, o contrato apresentou a informação relativa ao Custo Efetivo Total – CET, indicador que reúne os encargos financeiros da operação e cuja divulgação reforça a transparência da contratação. No documento contratual constam o valor financiado, a taxa de juros, a quantidade de parcelas, o IOF, as tarifas, os seguros, o valor total financiado, o valor total a pagar e o CET mensal e anual. Assim, a alegação de desconhecimento da composição da dívida não se sustenta diante da expressa discriminação dos elementos econômicos essenciais do financiamento.

Registre-se, ainda, que não há nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, prova de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação posterior com os encargos assumidos não constitui fundamento jurídico bastante para intervenção judicial.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a pretensão recursal não evidencia ilegalidade concreta, mas mera discordância com a metodologia financeira adotada no contrato. Ausente prova de cobrança de taxa diversa da pactuada, de encargo oculto, de vício informacional relevante ou de vantagem exagerada, deve prevalecer a sentença de improcedência.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026